Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DE IMÓVEL COMERCIAL. VENTANIA. VIDROS QUEBRADOS. COBERTURA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DESCABIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757, do código Civil).
2. Na hipótese, o vídeo de ID 72764860 mostra que o forte vento quebrou os vidros temperados do hall do estabelecimento da segurada. A seguradora negou a cobertura alegando que o vídeo não mostra que houve vendaval (vento classificado pela apólice acima de 54km/h) e que o local onde estavam os vidros era semiaberto, hipótese de exclusão da cobertura.
3. A apólice (ID 72764553), todavia, possui cobertura para quebra de vidros, conforme cláusula 4 (ID 72764875 - Pág. 84): “Garante até o Limite de Indenização contratado, os danos causados aos vidros, espelhos, mármores e granitos (exceto pisos) e letreiros, painéis e anúncios luminosos, instalados de forma fixa nas dependências do Segurado, decorrentes de quaisquer acidentes de causa externa. Para efeito desta cobertura entende-se por: Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrência independa de ações do usuário.”
4. Dessa forma, se a seguradora não reconheceu a ocorrência de vendaval, deve cobrir os danos da cobertura para quebra de vidros, observando o valor da nota fiscal de ID 72764557, que inclui o valor dos vidros e o serviço de instalação, deduzida a franquia.
5. Se o segurado usufruiu a cobertura dos riscos contratados, deve pagar o prêmio do seguro. Mostra-se contraditória a pretensão de receber a indenização securitária - reconhecida em Juízo - e obter a restituição do prêmio do seguro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação de restituição parcial do prêmio do seguro. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.